Tribunal: TJPA
Processo: 0800072-90.2018.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800072-90.2018.8.14.0087

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL. POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURANÇA PÚBLICA. DELEGACIA DE POLÍCIA E ALOJAMENTO DO
PELOTÃO DE DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU/PA
. CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE FUNCIONAMENTO. DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS VISANDO SANEAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento e, em sede de remessa necessária, confirmar os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de treze a vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 21 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os presentes autos de recurso de
REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
(id. 4722065) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA,
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou procedente o pedido constante da exordial nos seguintes termos (id. 4722063):

Ante o exposto, e atento ao que tudo mais dos autos constam,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a demanda para condenar o Estado do Pará na obrigação de fazer, pelo que determino que o Estado do Pará:

a) Faça, no prazo de 03 meses, alocação de 06 (seis) policiais militares para o Pelotão Destacado da Polícia Militar de Limoeiro do Ajuru, sob pena de multa de R$2.000,00 por cada dia de atraso, limitada a R$300.000,00;

b) Faça, no prazo de 03 meses, a alocação de 01 (um) escrivão de polícia e 02 (dois) investigadores de polícia para a Delegacia de Polícia de Limoeiro do Ajuru, sob pena de multa de R$2.000,00 por cada dia de atraso, limitada a R$300.000,00;

c) Faça, no prazo de 03 meses, o envio de 01 (uma) embarcação, com cota mensal de combustível suficiente, para o Pelotão Destacado da Polícia Militar do Município de Limoeiro do Ajuru, bem como disponibilize cota mensal de combustível suficiente para a Polícia Civil de Limoeiro do Ajuru utilizar na sua embarcação, sob pena de multa de R$500,00 por cada dia de atraso, limitada a R$50.000,00;

d) Proceda, no prazo de 06 meses, construção ou locação de um novo prédio para a Delegacia de Polícia de Limoeiro do Ajuru, ou, ainda, proceda a reforma estrutural do mencionado prédio, sob pena de multa de R$2.000,00 por cada dia de atraso, limitada a
R$300.000,00;

e) Proceda, no prazo de 06 meses, construção ou locação de um novo prédio para o Pelotão de Destacamento da Polícia Militar de Limoeiro do Ajuru, ou, ainda, proceda a reforma estrutural do mencionado prédio, sob pena de multa de R$2.000,00 por cada dia de atraso, limitada a R$300.000,00;

f) Proceda, no prazo de 03 meses, para a Delegacia de Polícia de Limoeiro do Ajuru
,
a aquisição de um computador moderno, sob pena de multa de R$100,00 por cada dia de atraso, limitada a R$15.000,00;

g) Proceda, no prazo de 03 meses, para o Pelotão Destacado da Polícia Militar de Limoeiro do Ajuru
,
a aquisição de centrais de ar, ventiladores, telefones funcionais e computador moderno, sob pena de multa de R$500,00 por cada dia de atraso, limitada a R$30.000,00;

Em razão disto, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

(...)

Ante o exposto, e em atenção a que tudo mais dos autos constam,
DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA PLEITEADA PARA DETERMINAR QUE O ESTADO DO PARÁ cumpra os itens a) a g),
constante no dispositivo desta sentença, no prazo já consignado nos mencionados itens. Saliento que estes prazos começam a correr a partir da intimação deste
decisium
.

Não havendo recurso voluntário, proceda-se a remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, nos termos do art. 496, I, do CPC.

P.R.I.C.

Irresignado, o réu interpôs recurso de apelação (id. 4722065), alegando, em síntese, que não há comprovação de procedência das alegações do
Parquet
, não se desincumbindo do seu ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

Afirmou que a única documentação carreada nos autos é proveniente de produção unilateral do autor, ora recorrido, não submetida ao contraditório prévio, sendo ineficaz frente ao recorrente.

Aduziu que o princípio da separação dos poderes implica em necessária garantia do mérito administrativo, que só deve ser submetido a sindicância judicial nas hipóteses de ilegalidade, desvio de finalidade e/ou inconstitucionalidade, hipóteses essas que não ocorreram no caso específico.

Defendeu que o objeto da demanda impõe um custo sem previsão constitucional, legal, e também sem amparo orçamentário, em total ofensa às normas orçamentárias da Constituição Federal, em especial o art. 167, I, II, V, VIII e XI, todos da Carta Política Federal.

Advogou a tese de impossibilidade constitucional de interferência entre os poderes.

Por fim, pugnou pela concessão de efeito suspensivo e pelo provimento do recurso.

O Ministério Público ofereceu contraminuta ao apelo (id. 4722070).

Vieram os autos conclusos, tendo eu recebido o recurso em seu duplo efeito e determinado a remessa do processado ao Ministério Público de 2º grau para fins de pronunciamento (id. 4773803).

A Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, ratificou, no id. 4837345, os termos das contrarrazões apresentadas no id. 4722070.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Passo a analisar separadamente os argumentos trazidos na apelação.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES DO
PARQUET.

Alegou o recorrente que o recorrido não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia.

Não prospera tal alegação, pois houve a juntada
aos autos do Procedimento Administrativo nº 013/2018-MP-PJLA, instaurado pela Portaria n° 013/2018-PJLA (ids. 4722031 a 4722043 - fls.22/69), no qual é possível verificar a situação de abandono da segurança pública por omissão do Estado do Pará, no Município de Limoeiro do Ajuru, sendo certo as provas juntadas à inicial, das quais destaca-se, além das inúmeras fotos que comprovam as alegações, a declaração do Delegado de Polícia Civil (id. 4722035 - fl.54), em audiência feita no bojo do mencionado procedimento administrativo, corroboram a alegação de ser o efetivo policial da cidade muito reduzido e de falta de estrutura no prédio da Delegacia de Polícia, sendo que a declaração do sargento Manoel Maria Paz Ferreira, do Destacamento da Polícia Militar naquela municipalidade prestada na mesma audiência, atestam que os policiais civis e militares não possuem condições mínimas para prestação da segurança pública no Município de Limoeiro do Ajuru.

Portanto, não há que se falar em ausência de comprovação das alegações do
Parquet.

IMPOSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL DE INTERFERÊNCIA ENTRE OS PODERES.

DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. DOS LIMITES ORÇAMENTÁRIOS.

Aduziu o recorrente que a pretensão requerida na inicial e deferida pela r. sentença, afrontaria o princípio constitucional da separação dos Poderes e o princípio da reserva do possível.

Não há que se falar em violação do princípio da separação dos poderes, pois
a decisão proferida na ADPF 45 MC/DF (DJU de 29.4.2004), confere legitimidade constitucional de controle, possibilitando a intervenção do Poder Judiciário em tema de implementação de políticas públicas, quando configurada hipótese de injustificável inércia estatal ou de abusividade governamental, o que restou demonstrado na espécie, autorizando, assim, a atuação judicial.

Com efeito, não podem os direitos sociais ficarem condicionados à boa vontade do administrador, sendo de fundamental importância que o Judiciário atue como órgão controlador da atividade administrativa. Seria uma distorção pensar que o princípio da separação dos Poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente fundamentais.

Com relação ao argumento do apelante quanto à necessidade de dotação orçamentária, também entendo que não possui razão o recorrente, pois se trata apenas de compelir o ente público a cumprir dever que a Constituição Federal lhe impõe, devendo, portanto, a Administração Pública, destinar recursos suficientes a fim de assegurar à prestação da segurança pública aos munícipes, podendo, inclusive, lançar mão de previsão orçamentária para gastos emergenciais.

A respeito do tema em discussão, colaciono julgados de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURANÇA PÚBLICA. DELEGACIA DE POLÍCIA. CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE FUNCIONAMENTO. DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. APLICABILIDADE DOS FUNDAMENTOS DO TEMA 220 DA REPERCUSSÃO GERAL NA ESPÉCIE. CABE AO PODER JUDICIÁRIO GARANTIR A PLENA EFICÁCIA DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(RE 1347090 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 18-12-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-001

DIVULG 07-01-2022

PUBLIC 10-01-2022)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA DESIGNAÇÃO DE DELEGADO E SERVIDORES EM DELEGACIA DE POLÍCIA – OBRIGAÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL QUE IMPÕE AO PODER PÚBLICO O DEVER DE OBSERVÂNCIA DO DEVER CONSTITUCIONAL DA SEGURANÇA PÚBLICA ( CF, ART. 144 E SEGUINTES)– IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL ( CPC, ART. 85, § 11)– NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1.197.779-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.11.2019).

Portanto, quanto aos limites orçamentários aos quais está vinculado o recorrente, o poder público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, o que não restou comprovado nos autos, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais.

Saliente-se que a controvérsia dos autos está relacionada a um direito fundamental de caráter social. E a determinação de implantação de políticas públicas é imprescindível ao bom funcionamento da segurança pública, sem que essa providência ofenda o princípio da separação dos Poderes, discussão que se inclui no Tema 220 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 592.581-RG.

Ao apreciar o mérito do mencionado RE 592.581-RG, com repercussão geral reconhecida, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º.2.2016 (Tema 220), no qual se discutia a competência do Poder Judiciário para determinar ao Poder Executivo a realização de obras em estabelecimentos prisionais com o objetivo de assegurar a observância de direitos fundamentais dos presos, o Supremo

Tribunal Federal decidiu pela licitude da imposição da obrigação, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos Poderes

. O acórdão restou assim ementado:

Ementa: REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO MPE CONTRA ACÓRDÃO DO TJRS. REFORMA DE SENTENÇA QUE DETERMINAVA A EXECUÇÃO DE OBRAS NA CASA DO ALBERGADO DE URUGUAIANA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE CONSIDEROU DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE PRESOS MERAS NORMAS PROGRAMÁTICAS. INADMISSIBILIDADE. PRECEITOS QUE TÊM EFICÁCIA PLENA E APLICABIILIDADE IMEDIATA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA PRESERVAR O VALOR FUNDAMENTAL DA PESSOA HUMANA. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO POSTULADO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA CASSADA PELO TRIBUNAL. I - É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais. II - Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial. III - Sentença reformada que, de forma correta, buscava assegurar o respeito à integridade física e moral dos detentos, em observância ao art. 5º, XLIX, da Constituição Federal. IV - Impossibilidade de opor-se à sentença de primeiro grau o argumento da reserva do possível ou princípio da separação dos poderes. V - Recurso conhecido e provido.

(RE 592581, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 13-08-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-018

DIVULG 29-01-2016

PUBLIC 01-02-2016)

Dessa forma, a sentença apelada não merece reproche.

DISPOSITIVO.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto
,
mantendo incólume a decisão guerreada.

Em sede de remessa necessária, CONFIRMO os termos da sentença.

É o voto.

PROCEDA-SE A SECRETARIA A RETIFICAÇÃO DOS ASSENTOS PARA QUE CONSTE QUE A VINDA DA SENTENÇA A ESTE SODALÍCIO SE DEU TAMBÉM POR REMESSA NECESSÁRIA.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém – PA, 21 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/11/2023